Tribunal: TJDFT
Processo: 0010968-40.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010968-40.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELIO MARIA BOMTEMPO DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL no ID 69955249, dou por prejudicado o recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007